Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703373-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o despacho da e. Presidência deste Tribunal (ID 43143694). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator